Tribunal: TJSP
Processo: 1019178-68.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO EM PROCESSO DE DÚVIDA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA, POIS SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE DE CISÃO DO TÍTULO. A ALTERAÇÃO DE CONTRATO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, MEDIANTE CONFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS, APERFEIÇOA-SE COM O ARQUIVAMENTO DO INSTRUMENTO NA JUNTA COMERCIAL. O REGISTRO IMOBILIÁRIO É CONSTITUTIVO DA TITULARIDADE DA PROPRIEDADE IMÓVEL EM NOME DA

Ementa:
APELAÇÃO EM PROCESSO DE DÚVIDA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA, POIS SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE DE CISÃO DO TÍTULO. A ALTERAÇÃO DE CONTRATO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, MEDIANTE CONFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS, APERFEIÇOA-SE COM O ARQUIVAMENTO DO INSTRUMENTO NA JUNTA COMERCIAL. O REGISTRO IMOBILIÁRIO É CONSTITUTIVO DA TITULARIDADE DA PROPRIEDADE IMÓVEL EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL O REGISTRO, NO FÓLIO REAL, DA CERTIDÃO DA JUCESP, DE QUE TRATA O ARTIGO 64 DA LEI No 8.934/94, EM RELAÇÃO A APENAS ALGUNS DOS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS. POSSIBILIDADE DE CISÃO DO TÍTULO, DISPENSANDO OS REGISTROS SIMULTÂNEOS DE TODOS OS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS NO CAPITAL SOCIAL. DISTINÇÃO ENTRE A JUNÇÃO, A UNIÃO E A COLIGAÇÃO DE CONTRATOS. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER VÍNCULO FUNCIONAL ENTRE OS DIVERSOS CONTRATOS MATERIALIZADOS EM UM SÓ INSTRUMENTO. ÓBICE ATINENTE À APRESENTAÇÃO DE NOVA CERTIDÃO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA (CAT) PARA A TRANSMISSÃO ONEROSA DO DOMÍNIO ÚTIL DO IMÓVEL, CUJO DOMÍNIO DIRETO É DA UNIÃO, QUE SE MANTÉM. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a recusa de registro de certidão da JUCESP, a qual materializa instrumento de alteração de contrato social que, mediante conferência de bens, realizou integralização de capital social, referente a vários imóveis da serventia predial.

II. Questão em Discussão
2. Além da alegação de nulidade da sentença, discutem-se a possibilidade ou não, de cisão do título, permitindo o registro somente de alguns imóveis conferidos à sociedade, e a necessidade de apresentação de nova CAT para o registro do imóvel.

III. Razões de Decidir
3. A fundamentação da sentença recorrida é suficiente, o que afasta a alegação de nulidade. 4. A cisão do título é admitida, pois a propriedade das cotas sociais ultima-se com o arquivamento do título de transferência/integralização de bens, ainda que imóveis, à sociedade empresarial, por força do disposto no artigo 32, II, "a", da Lei no 8.934/94. A propriedade da pessoa jurídica sobre eventuais imóveis a ela transferidos só ocorre com o registro do ato translativo no Oficial de Registro de Imóveis competente, tal como estabelece o artigo 1.245 do Código Civil. 5. Distinção entre junção, conexão e coligação contratual. Cindibilidade do título diretamente ligada à inexistência de vínculo funcional entre contratos celebrados em um só instrumento. 6. A exigência de nova CAT para o imóvel é mantida, pois o domínio útil está sendo transmitido a título de conferência de bens, o que inviabiliza o ingresso do título no fólio real.

IV. Dispositivo e Tese
7. Apelação não provida.
Tese de julgamento: "1. A cisão do título é possível, na espécie. O registro no fólio real da certidão da JUCESP, a qual contém a alteração de contrato social que, mediante conferência de bens, realizou integralização de capital social, referente a vários imóveis da serventia em pauta, é admitido em relação a apenas um ou alguns dos bens imóveis. O que ultima a propriedade das cotas sociais é o arquivamento da alteração do contrato social na JUCESP. O registro do correspondente título na serventia imobiliária destina-se à aquisição da propriedade pela sociedade mercantil. 2. A apresentação de nova CAT é necessária para o registro do imóvel".

Legislação Citada:
Lei no 8.934/94, art. 32, II, "a" e art. 64; Código Civil, art. 1.245; Decreto-Lei no 2.398/87, art. 3o; item 104.1 do Capítulo XX do Tomo II das NSCGJ.

Jurisprudência Citada:
STJ, Recurso Especial no 1.743.088-PR, Ministro Marco Aurélo Bellizze, j. 12.3.2019; Apelação Cível no 0000048-59.2016.8.26.0531, Rel. Manoel de Queiroz Pereira Calças, Santa Adélia, j. 02.02.2017; CSMSP, Apel. Cív. 5.599-0, Rel. Sylvio do Amaral, j. 19.5.1986; CSMSP, Apel. Cív. 6.508-0, Rel. Sylvio do Amaral, j. 26.1.1987 e CSMSP, Apel. Cív. 17.486-0, Rel. José Alberto Weiss de Andrade, j. 6.8.1993.